Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705428-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO DAS GRACAS DA CUNHA JUNIOR PACIENTE: CLEITON ARAUJO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Antônio das Graças da Cunha Júnior em favor de Cleiton Araujo Rodrigues, contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente. A decisão fundamentou-se na existência de antecedentes por crimes no âmbito doméstico e familiar, incluindo lesão corporal e ameaça, além de condenação por roubo majorado. A prisão foi decretada para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, pois se baseia na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar a necessidade concreta da prisão. Argumenta que a prisão preventiva deve ser medida excepcional e que o paciente poderia responder ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, conforme previsto no artigo 319 do CPP. Além disso, ressalta que a existência de processos criminais em andamento não pode ser considerada como maus antecedentes, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 444). Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade ao paciente, sob o argumento de que sua manutenção no cárcere configura constrangimento ilegal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e da homogeneidade, evitando que a prisão provisória seja mais severa do que eventual pena definitiva. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação e que está baseada exclusivamente em elementos abstratos, sem demonstração concreta da necessidade da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de hipótese que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 313, III, do CPP). DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento da denúncia nos seguintes moldes (ID 68920525 – p. 122): “1a IMPUTAÇÃO No dia 14 de dezembro de 2024, sábado, por meio de aplicativo de mensagens, CLEITON ARAÚJO RODRIGUES, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações familiares, ameaçou sua ex-companheira Layane Henrique Araújo de causar mal injusto e grave a ela. 2a IMPUTAÇÃO No dia 14 de dezembro de 2024, sábado, por volta das 19h, na QR 206, Conjunto G, Lote 33, Santa Maria/DF, CLEITON ARAÚJO RODRIGUES, de forma consciente e voluntária, sem ser habilitado, conduziu o veículo automotor TOYOTA COROLA, azul, placa PAQ 5A13/DF, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. DOS FATOS CLEITON é ex-companheiro de Layane, tendo um relacionamento de 9 anos e 2 meses com a vítima, terminando em 4 de dezembro deste ano. Nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado ameaçou a vítima por mensagens e áudios, dizendo a ela que tomasse cuidado, “porque ele a iria pegar, e matar todo mundo”, proferindo ainda ofensas contra a vítima, xingando-a de “desgraça” e “vagabunda”. Uma equipe da polícia militar estava no local do crime, quando o denunciado chegou dirigindo um veículo. Nesse instante, os policiais perceberam que o denunciado aparentava sinais claros de embriaguez, e, realizado o teste do etilômetro, constatou-se 1,14 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, conforme extrato de ID 220923562, superior portanto aos limites para fins penais, tendo-se verificado, ainda, que o denunciado não é habilitado para a condução de veículo automotor. O denunciado foi preso em flagrante. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CLEITON ARAÚJO RODRIGUES, como incurso nas penas do artigo 147, § 1o, do Código Penal, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06; bem como dos artigos 306 c/c 298, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro.” A denúncia, acompanhada de prova testemunhal de policiais e da vítima, documental e prisão em flagrante comprovam a materialidade e indícios de autoria, denotando o fumus comissi delicti. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que a decretou (ID 69920525 – p. 74): “2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria pelos depoimentos dos policiais, pelas respostas dadas ao formulário de risco e pelas declarações da vítima, dando conta de alguns crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, sendo o mais grave, no caso, o de ameaça de morte por mensagens de texto e de áudio. Conforme a vítima: “Afirma que é ex-companheira de CLEITON, tendo um relacionamento de 9 anos e 2 meses, terminando em 4 de dezembro deste ano. Afirma que CLEITON a ameaçou por mensagens dizendo para que ela tomasse cuidado, além de áudios dizendo que "as conversas rodam", "para ela tomar cuidado, porque ele a iria pegar, e matar todo mundo". Afirma que foi ofendida também por mensagens dizendo "desgraça", "vagabunda". Afirma que estava na casa de sua avó, ao que CLEITON apareceu, vendo a viatura da PM que a depoente havia chamado, o mesmo se evadiu, e depois voltou ao local dirigindo o veículo. A depoente deseja representar criminalmente. Deseja medidas protetivas de urgência. Afirma que CLEITON também ameaçou de invadir a casa de sua avó e iria matar todo mundo.” O autuado possui passagens anteriores por crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, dentre elas lesão corporal e ameaça, com condenação transitada em julgado, além da condenação por crimes praticados com violência ou ameaça pessoa, como roubo majorado pelo concurso de pessoas. Noutras palavras, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos.” Referida decisão foi proferida em 16/12/2024 e, recentemente, em 10/01/2025 (ID 68920526), houve nova decisão mantendo a segregação cautelar nos seguintes moldes: “Pela análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer circunstância que altere a situação fática, já devidamente avaliada em desfavor do segregado, e que justifique a revogação do decreto prisional anteriormente exarado, persistindo a existência dos motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Sabe-se que a segregação cautelar é uma medida excepcional, só justificada em situações em que se evidencie a necessidade de privação da liberdade do réu, antes da sentença condenatória. Tal necessidade se perfaz com a demonstração da presença de alguns requisitos, previstos no artigo 312 do CPP. Os fatos noticiados pela vítima são graves, havendo relatos de diversas ameaças de morte, sendo que, mesmo após a polícia ter sido acionada pela vítima, o ofensor voltou ao local, dirigindo um veículo, em estado de embriaguez. Assim, diante da conduta violenta do réu, a simples proibição de aproximação e contato poderá ensejar a prática de crime mais grave, concretizando-se as ameaças de morte proferidas contra a vítima. Cumpre registrar que o Ministério Público já ofereceu denúncia contra o requerente, pelos crimes de ameaça e embriaguez ao volante, peça já devidamente analisada e recebida pelo juízo plantonista, em decisão datada de 23/12/2024. E, embora tecnicamente primário, certo é que já foi prolatada sentença em desfavor do réu pela 2a criminal desta circunscrição por roubo majorado, em fase de recurso. Ademais, o formulário de risco indica várias violências anteriores, com perseguições, ameaças e agressões físicas, a demonstrar um ciclo de violências. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal às vítimas e seus familiares, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos à ordem pública e à instrução do processo, mediante intimidação da vítima e demais familiares, com quem regularmente convive o autuado. Como bem pontuou o ilustre representante do MP: ''A gravidade concreta dos delitos é motivação idônea, capaz de justificar o decreto constritivo, pois demonstra a necessidade de se resguardar a ordem pública e a integridade física e mental da vítima, sendo insuficientes e inadequadas, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão''. Sabe-se que o princípio da presunção de inocência não é absoluto, podendo ser afastado quando presentes os requisitos autorizadores da prisão provisória. Ademais, a primariedade técnica e existência de residência e trabalho fixo não impede a prisão, quando cabível, necessária e adequada. E, embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 e 310, II, do CPP, INDEFIRO o pedido da Defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA determinada em desfavor de CLEITON ARAÚJO RODRIGUES.” Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para preservar sua racionalidade e se desvencilhar da senda criminosa, pois mesmo diante de diversas passagens pela polícia, insiste em praticar novos crimes. De sua vasta folha de antecedentes criminais, observa-se a incidência de dois furtos qualificados, uso e porte de drogas, roubo circunstanciado, porte ilegal de arma de fogo; injúria ameaça e desobediência em contexto de violência doméstica; lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; lesão corporal, dano e resistência (ID 68920525). Em razão de todos esses incidentes já teve sete mandados de prisão contra si e duas recomendações de prisão. Além disso, há 4 Termos Circunstanciados por ameaça; lesão corporal e ameaça; dirigir sem habilitação; e receptação. Observa-se, também, que de 2003 a 2019, teve a concessão de uma fiança, 5 (cinco) prisões domiciliares, 5 (cinco) liberdades condicionais e 4 liberdades provisórias. Portanto, como se vê, o paciente já esteve envolvido em diversos crimes em que há emprego de violência e uso de arma de fogo, o que reclama especial atenção para o exercício de sua liberdade, pois tem demonstrado reiteradamente que não encontra freios para seus impulsos, mesmo diante de diversas outras passagens. No Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a vítima afirmou que o agressor já proferiu diversas agressões envolvendo soco, chute, tapa e empurrão; que o agressor a persegue, demonstrando ciúmes excessivo; que já disse coisas do tipo “se não for minha, não será de mais ninguém”; que já enviou mensagens pelo celular de forma insistente; que já registrou ocorrência policial contra a agressor fora do DF; que as agressões se tornaram mais frequentes nos últimos meses; que o agressor faz uso abusivo de álcool e drogas; que o agressor já tentou ou falou em suicidar-se. No caso dos autos, nota-se que mesmo com a chegada da polícia e a fuga do paciente, mais tarde retornou ao mesmo local, razão pela qual foi preso. Nesse sentido foi a versão da vítima e dos policiais (ID68920525): “VERSÃO DE EDUARDO GONÇALVES CRUZ - COMUNICANTE, CONDUTOR FLAGRANTE, é policial militar. A equipe foi acionada via COPOM para atender uma ameaça em violência doméstica. Ao chegar no local, a vítima informou que havia sido ameaçada por telefone, e ele queria invadir a casa dos avós dela. O suspeito não estava no local, e enquanto a equipe estava dando orientações para a vítima, o suspeito voltou ao local dirigindo um veículo, e com sinais visíveis de embriaguez. Feito o exame deu 1.4, além de ser inabilitado. A equipe conduziu os envolvidos até esta delegacia. VERSÃO DE RAFAEL MARTINS DE SOUZA - TESTEMUNHA, Afirma que é policial militar e confirma as declarações prestadas pelo condutor. Afirma que estava compondo a equipe foi acionada via COPOM para atender uma ameaça em violência doméstica. Ao chegar no local, a vítima informou que havia sido ameaçada por telefone, e ele queria invadir a casa dos avós dela. O suspeito não estava no local, e enquanto a equipe estava dando orientações para a vítima, o suspeito voltou ao local dirigindo um veículo, e com sinais visíveis de embriaguez. Feito o exame deu 1.4, além de ser inabilitado. A equipe conduziu os envolvidos até esta delegacia. VERSÃO DE LAYANE HENRIQUE ARAUJO - VITIMA, Afirma que é ex-companheira de CLEITON, tendo um relacionamento de 9 anos e 2 meses, terminando em 4 de dezembro deste ano. Afirma que CLEITON a ameaçou por mensagens dizendo para que ela tomasse cuidado, além de áudios dizendo que "as conversas rodam", "para ela tomar cuidado, porque ele a iria pegar, e matar todo mundo". Afirma que foi ofendida também por mensagens dizendo "desgraça", "vagabunda". Afirma que estava na casa de sua avó, ao que CLEITON apareceu, vendo a viatura da PM que a depoente havia chamado, o mesmo se evadiu, e depois voltou ao local dirigindo o veículo. A depoente deseja representar criminalmente. Deseja medidas protetivas de urgência. Afirma que CLEITON também ameaçou de invadir a casa de sua avó e iria matar todo mundo.” Como se percebe, há uma escalada acentuada de violências contra a vítima empregadas pelo paciente, que, no mesmo dia, após evadir-se do local com a chegada da policial, retornou, demonstrando um destemor ímpar, capaz de abalar não só a paz da vítima e de seus familiares como, também, da ordem pública. Tais elementos demonstram que no presente caso há possibilidade real de feminicídio, sendo a prisão cautelar medida de extrema necessidade. Nesta ótica, a condição de instabilidade em que se encontra o paciente, agravada pelo seu reiterado histórico de envolvimento de crimes com violência, inclusive em contexto de violência doméstica, denota a imprescindibilidade da prisão. Ademais, é evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela manifestamente insuficiente diante da conduta reiterada e audaciosa do paciente, que demonstra absoluto destemor em relação às consequências de seus atos. Mesmo possuindo diversos registros criminais e havendo se evadido da ação policial, o paciente, no mesmo dia, retornou à residência da vítima, reafirmando sua postura intimidatória e desafiadora à ordem pública. Aliás, não é tarde lembrar que tudo isso foi feito mesmo tendo condenação por roubo, pendente de julgamento de recurso. Não bastasse, há registros de mensagens enviadas pelo próprio acusado, nas quais ameaça não apenas a vida da vítima, mas também a de seus familiares, evidenciando o risco iminente à sua integridade física. Diante desse cenário de total afronta às instituições e ao sistema de justiça, torna-se inequívoca a necessidade da manutenção da custódia cautelar, por ser a única medida capaz de garantir a proteção da vítima e de coibir a reiteração criminosa, salvaguardando, assim, a ordem pública e a eficácia da persecução penal. Assim sendo, a manutenção do estado de liberdade da paciente constitui uma ameaça tangível tanto para a vítima, bem como para a ordem pública. Tal circunstância demanda a adoção de providências mais rigorosas, como a prisão, ao menos até que se possa neutralizar os efeitos nocivos pretendidos pelo paciente. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso em tela, a probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém do histórico do próprio paciente que se dirigiu ao endereço da vítima duas vezes no mesmo dia após ameaçá-la de morte. Assim, a análise ponderada dos fatos sinaliza que o paciente não demonstra qualquer inclinação à desistência voluntária de suas condutas infracionais, evidenciando-se, portanto, que medidas menos severas que a privação de liberdade se revelam insuficientes para coibir a progressão delituosa ora observada. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Em vista dos argumentos supra, e considerando as circunstâncias detalhadamente expostas, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imperativa para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025 21:20:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator